Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO NA PENDÊNCIA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte requerida disponibilize à autora plano de saúde equivalente ao anteriormente contratado sem imposição de carências contratuais para tratamentos, consultas e medicamentos decorrentes da neoplasia que lhe foi diagnosticada até a efetiva alta médica.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Nesse contexto, não obstante tenha havido a comunicação prévia a respeito do cancelamento do contrato por parte da administradora do plano de saúde, não se pode olvidar que a parte autora está em tratamento oncológico, uma vez que foi diagnosticada com câncer de mama. Logo, não há como rescindir o contrato na pendência do tratamento médico, na esteira do que decidiu o STJ no Tema 1.082.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.